Tribunal: TJDFT
Processo: 0735801-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735801-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCVG PARTICIPACOES S/A, JC PARTICIPACOES S/A, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, EMPRESA ALVORADA DE HOTEIS S A, ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, NOVO TERMINAL OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E ADMINISTRACAO S/A, JCGONTIJO ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, VALADARES GONTIJO PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: ANDRE MATIAS NEPOMUCENO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JC GONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTROS no ID 75992820 contra a decisão de ID 75614135. A parte embargante sustenta que o julgado padece do vício da contradição. Em suas razões recursais, as embargantes alegam a existência de contradição na decisão recorrida, ao manter a inclusão das empresas no polo passivo da execução e determinar o bloqueio reiterado de ativos financeiros por 30 dias consecutivos via sistema SISBAJUD, sem que tenha havido demonstração de insolvência ou confusão patrimonial das executadas originárias. Sustentam que tal medida configura risco concreto de lesão grave, com potencial de paralisar suas atividades empresariais, afetando a continuidade operacional, seus empregados, fornecedores e demais relações contratuais, o que, segundo afirmam, fere inclusive o interesse público. Defendem que a decisão recorrida não observou os requisitos legais para a concessão de medidas coercitivas dessa natureza, especialmente à luz dos artigos 300, 805, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, todos do CPC, os quais exigem demonstração de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação para a concessão de efeito suspensivo. Reiteram que foram constituídas com finalidade específica, diversa da empresa devedora originária, e que não há nos autos elementos concretos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica, tampouco a inclusão no polo passivo da execução. Requerem o conhecimento e o provimento do recurso para sanar o vício apontado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso oposto. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Portanto, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destacado) Analisando-se detidamente os autos, constata-se que não há razões jurídicas aptas a justificar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática ora embargada. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente na medida em que a argumentação lançada demonstra a caracterização do grupo econômico entre as empresas incluídas na execução, tendo em vista a formação de grupo de fato e de direito, sem que seja necessário a comprovação de efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta, com administração unitária feita por uma sociedade controladora e com o escopo de, por meio de uma combinação de recursos, atingirem objetivos comuns. Nesse sentido, a natureza jurídica das embargantes não é elemento que infirme a conclusão de que há conglomerado econômico, tendo em vista que não há qualquer impedimento para que sociedades de propósito específico integrem esse tipo de arranjo. Igualmente, irrelevante que a constituição das sociedades de propósito específico eventualmente tenha ocorrido em data posterior ao negócio jurídico tratado na ação de conhecimento, tendo em vista que não impacta os elementos que caracterizam o conglomerado econômico. Com efeito, ficando evidenciado, como ficou no caso dos autos, que há relação de controle ou de coligação, ou combinação de esforços por convenção devidamente registrada, resta configurado o conglomerado econômico. A partir dessa conclusão, como é sabido, cabível a desconsideração da personalidade jurídica de modo que a existência de múltiplas personalidades jurídicas não impeça a concreção dos direitos dos consumidores lesados por uma dessas pessoas jurídicas. Fica claro, assim, que inexiste, na decisão embargada, contradição, seja em relação à possibilidade de sociedades de propósito específico integrarem o conglomerado quanto aos próprios critérios que demonstram a existência desse arranjo. Outrossim, a alegação de que os bloqueios podem comprometer a continuidade das atividades empresariais, embora relevante, não se mostra suficiente, por si só, para justificar a concessão de efeito suspensivo, sobretudo diante da ausência de elementos concretos que evidenciem o abuso da medida ou a sua desproporcionalidade frente ao crédito perseguido. Nessa conjuntura, verifica-se que a parte embargante busca, em verdade, rediscutir, por meio impróprio, a reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados. Tal pretensão, todavia, revela-se incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado sob a justificativa de mero inconformismo com o resultado da decisão proferida. A propósito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Consoante o do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. (...) 4. Dos embargos opostos, observa-se que os argumentos alinhavados apresentam nítido interesse de reexame de questões já enfrentadas e superadas no v. acórdão, o que, por certo, não se adequa ao rito dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1918563, 07378372820238070016, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO. 1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1917598, 07039792020248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. No caso concreto, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada. 4. (...) 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1682819, 07028996120198070011, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Dessa forma, não havendo qualquer vício na decisão embargada, mas somente o descontentamento da parte com o entendimento adotado, necessário rejeitar o presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão ora embargada. Aguarde-se o prazo para parte agravada, ora embargada, manifestar-se. Dê-se conhecimento ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2025 18:23:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador